Tribunal: STM
Processo: 7000116-53.2022.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIL EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FACE DE SENTENÇA QUE ABSOLVEU IMPROPRIAMENTE CIVIL DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO, EM RAZÃO DE INIMPUTABILIDADE CONSTATADA POR LAUDOS PSIQUIÁTRICOS, APLICANDO-LHE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO PELO PRAZO MÍNIMO DE UM ANO E MÁXIMO DE DOIS ANOS. A DEFESA SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ POR INCONVENCIONALIDADE PERANTE A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. NO MÉRITO, REQUER A ANULAÇÃO OU A REFORMA DA SENTENÇA PARA SUBSTITUIR A INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL, ALEGANDO DESPROPORCIONALIDADE POR SE TRATAR DE CRIME SEM VIOLÊNCIA, AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE ATUAL, NULIDADE NA AFERIÇÃO BASEADA EM ANTECEDENTES DE OUTRO PROCESSO E INCOMPLETUDE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELA NÃO OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ 5 QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO É COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR EM TEMPO DE PAZ; (II) ESTABELECER SE A MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO É ADEQUADA E PROPORCIONAL PARA O CASO DE INIMPUTÁVEL COM HISTÓRICO DE RISCO SOCIAL E DIAGNÓSTICO DE SURTO PSICÓTICO; (III) DETERMINAR SE O MAGISTRADO PODE VALER-SE DO HISTÓRICO CRIMINAL E DE ANTECEDENTES DO ACUSADO PARA AFERIR A PERICULOSIDADE LATENTE; (IV) VERIFICAR SE A JUSTIÇA MILITAR VINCULA-SE A DECISÕES TERAPÊUTICAS PROFERIDAS PELA JUSTIÇA ESTADUAL; E (V) ANALISAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS ENCONTRA AMPARO NO ARTIGO 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ARTIGO 9º, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, QUANDO A CONDUTA ATENTA CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR OU O PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, NÃO RESTANDO CONFIGURADA INCONVENCIONALIDADE FRENTE À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 4. A PERICULOSIDADE DO AGENTE FUNDAMENTA DE MANEIRA IDÔNEA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO, VISTO QUE O DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO DE SURTO PSICÓTICO ASSOCIADO A ANTECEDENTES DE VIOLÊNCIA DIRECIONADA A MILITARES DEMONSTRA ALTO RISCO SOCIAL, TORNANDO IRRELEVANTE A AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA NO ATO ESPECÍFICO SOB JULGAMENTO. 5. O EXAME DA PERICULOSIDADE PARA FINS DE MEDIDA DE SEGURANÇA CONSTITUI JUÍZO PROSPECTIVO DE PREVENÇÃO DE RISCOS FUTUROS, SENDO LÍCITO E RECOMENDÁVEL AO MAGISTRADO ANALISAR TODO O HISTÓRICO CRIMINAL E PERICIAL DISPONÍVEL NOS AUTOS PARA AFERIR O GRAU DE PERIGO QUE O INIMPUTÁVEL REPRESENTA PARA A SOCIEDADE. 6. O PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS AFASTA A VINCULAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS E DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO ESTADUAL. 7. A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ATINGE A MEDIDA DE SEGURANÇA DECORRENTE DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA QUANDO TRANSCORRE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO VERIFICADO – E A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO, CONSIDERADA A PENA MÁXIMA ABSTRATA DE DOIS ANOS COMINADA AO DELITO. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO NÃO PROVIDO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. TESE DE JULGAMENTO: “1. A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO É COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ QUANDO A CONDUTA SE AMOLDA AOS CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI QUE OFENDEM A ORDEM ADMINISTRATIVA OU O PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 2. O HISTÓRICO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E ATOS DE VIOLÊNCIA PRETÉRITOS DO INIMPUTÁVEL É ELEMENTO IDÔNEO PARA AFERIR A PERICULOSIDADE CONCRETA E JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. 3. A SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA SUJEITA-SE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CALCULADA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO.” ____________ DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ARTS. 5º, INCISO LIII, E 124; CPM, ARTS. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A”, 123, INCISO IV, 125, INCISO VI, E § 5º, INCISO I, 302; CPPM, ART. 160. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS Nº 240.592/DF, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, J. 27/5/2024; STF, RHC Nº 142.608, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. DIAS TOFFOLI, PLENÁRIO, J. 12/4/2024; STM, APELAÇÃO Nº 7000124-08.2024.7.04.0004, REL. MIN. CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, J. 27/11/2025; STM, APELAÇÃO Nº 7000690-14.2023.7.00.0000, REL. MIN. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, J. 21/3/2024; STM, APELAÇÃO Nº 7000022-57.2023.7.06.0006, REL. MIN. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, J. 12/6/2025; STJ, SÚMULA Nº 527.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000116-53.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE:
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU)
PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ, POR
INCONVENCIONALIDADE, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO,
PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA, QUE ABSOLVEU
IMPROPRIAMENTE O RECORRENTE DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO
CRIME DO ART. 302 DO CPM (INGRESSO CLANDESTINO), POR SER O
APELANTE INIMPUTÁVEL, APLICANDO-LHE, EM CONSEQUÊNCIA, MEDIDA
DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO
PELO PRAZO MÍNIMO DE 1 (UM) ANO, NOS TERMOS DO ART. 112, § 1º, DO
CPM, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O LIMITE MÁXIMO DE 2 (DOIS) ANOS,
CORRESPONDENTE À PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DO DELITO, SEM
PREJUÍZO DE SUBMETÊ-LO A NOVA PERÍCIA MÉDICA AO FINAL DO PRAZO
MÍNIMO DE 1 (UM) ANO PARA AVALIAÇÃO DA CESSAÇÃO DE SUA
PERICULOSIDADE E DA VIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE
SEGURANÇA INTERNATIVA POR TRATAMENTO AMBULATORIAL; E POR
FIM, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO NOMINADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, COM FULCRO NOS ARTIGOS
123, INCISO IV, E 125, INCISO VI E § 5º, INCISO I, TODOS DO CPM.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000116-53.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE:
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA JULGAR CIVIL EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO
IMPRÓPRIA.
RECONHECIMENTO
DA
INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO
EM
FACE
DE
SENTENÇA
QUE
ABSOLVEU
IMPROPRIAMENTE
CIVIL
DA
IMPUTAÇÃO
DO
CRIME
DE
INGRESSO CLANDESTINO, EM RAZÃO DE INIMPUTABILIDADE
CONSTATADA POR LAUDOS PSIQUIÁTRICOS, APLICANDO-LHE
MEDIDA
DE
SEGURANÇA
DE
INTERNAÇÃO
EM
ESTABELECIMENTO ADEQUADO PELO PRAZO MÍNIMO DE UM
ANO E MÁXIMO DE DOIS ANOS. A DEFESA SUSCITA PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ POR
INCONVENCIONALIDADE PERANTE A CONVENÇÃO AMERICANA
DE DIREITOS HUMANOS. NO MÉRITO, REQUER A ANULAÇÃO OU
A REFORMA DA SENTENÇA PARA SUBSTITUIR A INTERNAÇÃO
POR
TRATAMENTO
AMBULATORIAL,
ALEGANDO
DESPROPORCIONALIDADE POR SE TRATAR DE CRIME SEM
VIOLÊNCIA, AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE ATUAL, NULIDADE
NA AFERIÇÃO BASEADA EM ANTECEDENTES DE OUTRO
PROCESSO E INCOMPLETUDE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
PELA NÃO OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. HÁ 5 QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE A JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO É COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR
CIVIL PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR EM TEMPO DE PAZ; (II)
ESTABELECER SE A MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO É
ADEQUADA E PROPORCIONAL PARA O CASO DE INIMPUTÁVEL
COM HISTÓRICO DE RISCO SOCIAL E DIAGNÓSTICO DE SURTO
PSICÓTICO; (III) DETERMINAR SE O MAGISTRADO PODE VALER-
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SE DO HISTÓRICO CRIMINAL E DE ANTECEDENTES DO ACUSADO
PARA AFERIR A PERICULOSIDADE LATENTE; (IV) VERIFICAR SE A
JUSTIÇA MILITAR VINCULA-SE A DECISÕES TERAPÊUTICAS
PROFERIDAS PELA JUSTIÇA ESTADUAL; E (V) ANALISAR A
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM
BASE NA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR CIVIS ENCONTRA AMPARO NO ARTIGO 124
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ARTIGO 9º, INCISO III, ALÍNEA
“A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, QUANDO A CONDUTA ATENTA
CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR OU O PATRIMÔNIO
SOB
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR,
NÃO
RESTANDO
CONFIGURADA INCONVENCIONALIDADE FRENTE À CONVENÇÃO
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
4. A PERICULOSIDADE DO AGENTE FUNDAMENTA DE MANEIRA
IDÔNEA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE
INTERNAÇÃO, VISTO QUE O DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO DE
SURTO PSICÓTICO ASSOCIADO A ANTECEDENTES DE VIOLÊNCIA
DIRECIONADA A MILITARES DEMONSTRA ALTO RISCO SOCIAL,
TORNANDO IRRELEVANTE A AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA NO
ATO ESPECÍFICO SOB JULGAMENTO.
5. O EXAME DA PERICULOSIDADE PARA FINS DE MEDIDA DE
SEGURANÇA CONSTITUI JUÍZO PROSPECTIVO DE PREVENÇÃO DE
RISCOS FUTUROS, SENDO LÍCITO E RECOMENDÁVEL AO
MAGISTRADO ANALISAR TODO O HISTÓRICO CRIMINAL E
PERICIAL DISPONÍVEL NOS AUTOS PARA AFERIR O GRAU DE
PERIGO QUE O INIMPUTÁVEL REPRESENTA PARA A SOCIEDADE.
6. O PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS AFASTA A
VINCULAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS E
DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO ESTADUAL.
7. A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ATINGE A MEDIDA DE
SEGURANÇA
DECORRENTE
DE
ABSOLVIÇÃO
IMPRÓPRIA
QUANDO TRANSCORRE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO
ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ÚLTIMO MARCO
INTERRUPTIVO VERIFICADO – E A DATA DO JULGAMENTO DO
RECURSO, CONSIDERADA A PENA MÁXIMA ABSTRATA DE DOIS
ANOS COMINADA AO DELITO.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RECURSO NÃO PROVIDO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESE DE JULGAMENTO: “1. A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO É
COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM TEMPO DE
PAZ QUANDO A CONDUTA SE AMOLDA AOS CRIMES MILITARES
DEFINIDOS EM LEI QUE OFENDEM A ORDEM ADMINISTRATIVA
OU O PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 2. O
HISTÓRICO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E ATOS DE VIOLÊNCIA
PRETÉRITOS DO INIMPUTÁVEL É ELEMENTO IDÔNEO PARA
AFERIR A
PERICULOSIDADE
CONCRETA
E
JUSTIFICAR A
IMPOSIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. 3. A
SENTENÇA
DE
ABSOLVIÇÃO
IMPRÓPRIA
SUJEITA-SE
AO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
CALCULADA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO.”
____________
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ARTS. 5º, INCISO LIII,
E 124; CPM, ARTS. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A”, 123, INCISO IV, 125,
INCISO VI, E § 5º, INCISO I, 302; CPPM, ART. 160.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS Nº 240.592/DF, REL. MIN. ALEXANDRE DE
MORAES, PRIMEIRA TURMA, J. 27/5/2024; STF, RHC Nº 142.608, REL.
P/ ACÓRDÃO MIN. DIAS TOFFOLI, PLENÁRIO, J. 12/4/2024; STM,
APELAÇÃO Nº 7000124-08.2024.7.04.0004, REL. MIN. CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, J. 27/11/2025; STM, APELAÇÃO Nº
7000690-14.2023.7.00.0000, REL. MIN. LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, J. 21/3/2024; STM, APELAÇÃO Nº 7000022-57.2023.7.06.0006,
REL. MIN. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, J. 12/6/2025; STJ,
SÚMULA Nº 527.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar
da União (JMU) para processar e julgar civis em tempo de paz, por inconvencionalidade,
suscitada pela Defensoria Pública da União; e, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao presente recurso de Apelação, para manter a Sentença recorrida, que absolveu
impropriamente o Recorrente da imputação da prática do crime do art. 302 do CPM (ingresso
clandestino), por ser o Apelante inimputável, aplicando-lhe, em consequência, medida de
segurança de internação em estabelecimento adequado pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, nos
termos do art. 112, § 1º, do CPM, não podendo ultrapassar o limite máximo de 2 (dois) anos,
correspondente à pena máxima em abstrato do delito, sem prejuízo de submetê-lo a nova
perícia médica ao final do prazo mínimo de 1 (um) ano para avaliação da cessação de sua
periculosidade e da viabilidade da substituição da medida de segurança internativa por
tratamento ambulatorial; e, por fim, por unanimidade, em declarar a extinção da
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

punibilidade do nominado em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva, com fulcro nos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VI e § 5º, inciso I, todos do
CPM.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU),
atuando na defesa do civil E. S., contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, em 30/7/2025, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000116-53.2022.7.12.0012, julgou parcialmente procedente a
Denúncia, para absolver impropriamente o Apelante da imputação da prática do crime do
art. 302 do Código Penal Militar (CPM) (ingresso clandestino), com fundamento no art. 439,
alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (existir circunstância que exclua a
ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente [arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do
Código Penal Militar]), por ser inimputável, nos termos do art. 48 do CPM.
Em consequência, o Magistrado a quo aplicou ao Apelante medida de
segurança de internação em estabelecimento adequado pelo prazo mínimo de 1 (um)
ano, nos termos do art. 112, § 1º, do CPM, não podendo ultrapassar o limite máximo de 2
(dois) anos, correspondente à pena máxima em abstrato do delito, conforme Súmula nº 527
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
E, ainda, determinou o Juiz de primeira instância “[...] que o acusado seja
submetido a nova perícia médica ao final do prazo mínimo de 1 (um) ano para avaliação da
cessação de sua periculosidade” (APM, Evento 243).
Narra a exordial acusatória que, em 7/4/2022, por volta das 5h00, o civil E. S.
pulou a cerca de segurança da área militar do Quartel da 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª
Bda Inf Sl), sediado em Boa Vista/RR, e avançou contra o Posto 4 (P4) da referida
Organização Militar (OM), mesmo após as ordens de alerta de segurança para deitar no chão,
dadas pelo Sd EP JOÃO CLEBER DE SOUSA COSTA, que estava de serviço de sentinela.
Em virtude dessa situação, a sentinela efetuou um disparo de advertência e
acionou o 3º Sgt Com DANIEL SIMÕES DE SOUZA, momento em que o Apelante evadiu-
se em direção à área interna do aquartelamento para as barracas da Operação Acolhida,
correndo para a frente da OM e empreendendo fuga, pulando a cerca de segurança e
dirigindo-se em direção ao Comando de Fronteira Roraima / 17º Batalhão de Infantaria de
Selva (C Fron RR 17º BIS).
Por volta das 8h00, o Apelante foi entregue pela Guarda Municipal, algemado,
na Guarda do Quartel.
O representante ministerial ofereceu denúncia em desfavor do civil E. S. no
seguinte teor (APM, Evento 1, Doc. 1):
[...]
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela prática do crime de Ingresso Clandestino, tipificado no artigo 302 do Código Penal
Militar, por ter ingressado no Quartel da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, área militar que
lhe era defesa.
Segundo consta dos autos, o Sd EP JOÃO CLEBER DE SOUSA COSTA, por volta das 05:00h,
do dia 07 de abril de 2022, quando estava de sentinela no Posto 4 (P4) no Quartel da 1ª Bda
Inf Sl nesta cidade de Boa Vista/RR, viu que E. S., ora denunciado, pulou a cerca de segurança
da área militar da OM e avançou contra seu posto mesmo após as ordens de alerta de
segurança para deitar no chão.
Tendo em vista essa situação, a sentinela efetuou um disparo de advertência e acionou o 3º Sgt
Com DANIEL SIMÕES DE SOUZA, tendo, o ora denunciado, evadido-se em razão desse
disparo em direção à área interna do aquartelamento para as barracas da Operação
Acolhida.
O 3º Sgt Com DANIEL SIMÕES DE SOUZA viu que o denunciado correu para frente do
aquartelamento e empreendeu fuga, pulando a cerca de segurança mesmo após as ordens de
alerta para deitar no chão, momento em que o infrator se dirigiu em direção ao C Fron RR 17º
BIS.
Assim, houve contato com a Polícia Militar para informar o fato e solicitar apoio para
captura do indiciado.
Posteriormente, por volta das 08:00 h, o indiciado foi entregue na Guarda do Quartel,
algemado, pela Guarda Municipal.
O denunciado, E. S., confessou o delito, informando que invadiu o quartel da 1ª Brigada de
Infantaria de Selva com a intenção de procurar seu irmão, ARISTEU DOS SANTOS. Que
invadiu o quartel porque quis. Que tem consciência que desobedeceu a ordem do sentinela
da hora e que “avançou em direção do mesmo”. Que após o disparo correu para dentro do
quartel. Que declara não possuir doença mental. Que não faz uso de medicamento
controlado. Que fez uso de droga. Que já tentou invadir outros quartéis na área militar
anteriormente (evento 01, fl 39, controlador).
A própria confissão do indiciado demonstra que a área era delimitada, cercada e defeso seu
acesso, tendo ingressado sabendo que lhe era proibida a entrada no quartel do Comando da 1ª
Bda Inf Sl.
Assim agindo, incidiu o denunciado no crime do artigo 302 do Código Penal Militar, vez que,
de forma livre e consciente, ingressou no quartel do Comando da 1ª Bda Inf Sl, utilizando-se
de escalada da cerca de segurança.
Subsumindo-se, pois, a conduta do agente ao contido no art. 302 do Código Penal Militar,
requer o Ministério Público Militar, uma vez autuada e recebida a exordial acusatória, a
citação do mesmo para início da instrução criminal e, ao final, a condenação do acusado,
ouvindo-se as testemunhas a seguir arroladas.
[...] (Grifos nossos.)
Serviu de base à denúncia o Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000095-
77.2022.7.12.0012, lavrado na 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl).
A denúncia foi oferecida em 17/4/2022 e recebida no dia 5/5/2022 (APF,
Eventos 52, Doc. 1; 57) (APM, Evento 1, Docs. 1, 2).
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram juntados aos autos documentos certificando nada constar em relação ao
Apelante além dos presentes APF e APM (APF, Eventos 4, Docs. 2, 3, 4; 29, Doc. 4) (APM,
Eventos 1, Docs. 3, 4, 5; 16, Doc. 4; 32).
Em petição de 8/4/2022, a DPU requereu ao Juízo a concessão da liberdade
provisória ao Acusado e a consequente expedição de Alvará de Soltura (APF, Evento 29,
Doc. 1).
Por meio de nova petição de mesma data, em 8/4/2022, a Defesa juntou a
Resolução nº 414/21 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que “Estabelece diretrizes e
quesitos periciais para a realização dos exames de corpo de delito nos casos em que haja
indícios de prática de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes,
conforme os parâmetros do Protocolo de Istambul, e dá outras providências”, requerendo
que, “[...] adotando os fundamentos convencionais e normativos da Resolução 414 [...]”,
fosse o Indiciado encaminhado ao Instituto Médico Legal de Boa Vista “[...] para os
imprescindíveis e obrigatórios procedimentos periciais, com resposta a todos os quesitos do
anexo”, asseverando que é patente e notório, nos autos, “[...] que o custodiado apresenta
sequelas físicas que devem ser obrigatoriamente apurados, até pelo fato de que um oficial do
exército brasileiro dificilmente receberia custodiado com lesões de tal natureza” (APF,
Evento 33, Docs. 1, 2, 3).
Na decisão proferida em 8/4/2022, o Magistrado a quo homologou a prisão em
flagrante, concedeu liberdade provisória ao Investigado, com base no art. 5°, inciso LXVI, da
CF/88, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão
preventiva, e determinou a expedição do Alvará de Soltura (APF, Evento 34).
No mesmo dia 8/4/2022, foi realizada a audiência de custódia do Flagranteado
E. S. (APF, Evento 42).
Na mesma data, o Alvará de Soltura foi cumprido, sendo o civil E. S. posto em
liberdade (APF, Evento 43, Doc. 1).
O Exame de Verificação de Integridade Física veio aos autos, registrando que,
após ter sido examinado/inspecionado em exame físico, o Investigado apresentava “[...]
ferida contuso em região occipital, [...] sem sangramento, e outra ferida cortante de aprox.
2cm em antebraço esquerdo”, produzida por objeto contundente (APF, Evento 43, Doc. 2).
Em 12/4/2022, foi acostada aos autos Certidão de Distribuição de Ação Positiva
Histórica (Primeira e Segunda Instâncias), expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima, pela prática, em tese, do art. 150, caput, do Código Penal comum (CP) (APF,
Evento 50).
Em 21/6/2022, o Acusado foi citado, sendo manifestado o interesse em ser
assistido pela DPU (APM, Evento 23, Doc. 1).
No dia 22/6/2022, ao registrar ciência com relação à citação de E. S., o MPM
requereu a notificação do Denunciado, a fim de que se manifestasse sobre a proposta de
suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

especificadas no § 1º do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26/9/1995, na forma a ser determinada
pelo Magistrado, tendo em vista as condições objetivas e subjetivas favoráveis, o que foi
ratificado pelo órgão de acusação em petição de 22/9/2022 (APM, Eventos 27; 33).
Em Sessão de 22/9/2022, a DPU requereu a instauração de incidente de
insanidade mental e ressaltou haver prejuízo na produção da prova oral, tendo em vista a
necessidade de conversar com o Acusado sobre a condução das perguntas às testemunhas, ao
que o MPM não se opôs, pugnando, todavia, pela oitiva das testemunhas presentes, visando à
celeridade e ao descongestionamento processual. Salientou o representante ministerial que,
sem prejuízo ao Acusado, o pedido de suspensão condicional do processo poderia ser
oferecido até a prolação da sentença e frisou que não havia necessidade de decretação da
revelia do Denunciado. Na sequência, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar deferiu o
pedido ministerial, decidindo pelo prosseguimento da audiência de inquirição das
testemunhas de acusação, ao tempo em que, atendendo ao pedido defensivo, determinou a
instauração do incidente de insanidade mental do civil E. S..
Apesar de a Defesa ter se oposto às oitivas das testemunhas sem ter
oportunidade de fazer entrevista reservada com seu assistido, foram inquiridas as 3 (três)
testemunhas de acusação: 3º Sgt DANIEL SIMÕES DE SOUZA, Cb YAN DAVYSON DA
SILVA ALVES e Sd EP JOÃO CLEBER DE SOUSA COSTA. Instado a se manifestar, o
MPM declarou estar satisfeito com a prova testemunhal produzida. Ato contínuo, a
Magistrada a quo determinou que fosse dada vista à Defesa para os fins do art. 417, § 2º, do
CPPM (APM, Evento 35).
Por meio da petição de 17/10/2022, o Defensor Público Federal apresentou o rol
de testemunhas para oportunas oitivas (APM, Evento 40).
Por Despacho de 7/11/2022, o Juiz Federal determinou que fosse dada vista às
partes para formulação de quesitos nos autos do incidente de insanidade mental (APM,
Evento 44).
Em resposta, o Promotor de Justiça Militar informou que iria se valer dos
quesitos legais do art. 159 do CPPM (APM, Evento 48). A seu turno, a DPU, apresentou
inúmeros quesitos, conforme petição de 30/11/2022 (APM, Evento 50).
Em despacho de 5/12/2022, o Magistrado a quo deferiu os quesitos formulados
pelo MPM e deferiu apenas 3 (três) quesitos apresentados pela DPU, registrando que “[...]
Os demais quesitos ficam indeferidos já que, no meu entendimento, são protelatórios e
desnecessários ao deslinde da causa” (APM, Evento 52).
Por meio do despacho de 25/1/2023, a Juíza Federal Substituta consignou que,
tendo em vista a realização do Exame de Sanidade Mental no Acusado, antes de designar data
para inquirição das testemunhas defensivas, fosse dada vista às partes para que se
manifestassem a respeito da necessidade de sobrestamento do feito, nos termos do art. 161 do
CPPM (APM, Evento 56).
Em resposta, o MPM consignou que “[...] não se opõe à suspensão do processo
até o deslinde da diligência”, no que foi acompanhado pela DPU (APM, Eventos 60, 64).
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformada com a decisão que denegou parcialmente o rol de quesitos
apresentados para a perícia médica, a Defesa interpôs a Correição Parcial nº 7000286-
60.2023.7.00.0000, que, em julgamento realizado na Sessão Virtual de 18 a 21/9/2023, por
unanimidade, foi indeferida pelos Ministros da Corte, “[...] por ausência de amparo legal,
mantendo a decisão do Juízo de primeira instância, que rejeitou parcialmente os quesitos
apresentados em sede do Incidente de Insanidade Mental nº 7000312-23.2022.7.12.0012”
(APM, Evento 62) (CorPar, Eventos 24, 26) (Grifo nosso).
Em despacho de 6/4/2023, o Juiz a quo deferiu o requerimento das partes acerca
do sobrestamento do feito, em virtude da instauração do incidente de insanidade mental do
Acusado, determinando, em consequência, fosse aguardada “[...] a conclusão da perícia nos
autos da Insanidade Mental n. 7000312-23.2022.7.12.0012 [...]” (APM, Evento 77).
O Acórdão lavrado nos autos da Correição Parcial nº 7000286-
60.2023.7.00.0000 transitou em julgado em 23/11/2023 (APM, Eventos 26, 105).
O Laudo Pericial Psiquiátrico, emitido em 11/4/2024, foi homologado pelo
Juízo, para que produzisse todos os seus efeitos legais, restando consignado no Laudo
Pericial Complementar, datado de 18/6/2024, que (IIM, Eventos 165, Doc. 2; 193):
Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado pelo Ministério Público Militar, a
respeito da capacidade de autodeterminação e entendimento do periciado E. S. no momento
do ilícito, temos a esclarecer o seguinte:
Conforme relatado no laudo médico-pericial, o periciado E. S., no momento do ilícito,
encontrava-se em surto psicótico. Essa condição clínica levou à perda da capacidade de
autodeterminação, ou seja, à perda da capacidade de escolha, decisão e livre-arbítrio. No
entanto, é importante elucidar que, em casos de surto psicótico, o indivíduo pode apresentar
uma redução na capacidade de entendimento, embora de maneira severamente comprometida.
O surto psicótico é caracterizado por um estado mental onde o paciente experimenta uma
desconexão com a realidade, podendo apresentar delírios, alucinações e pensamentos
desorganizados. Essa desconexão impacta diretamente na capacidade de autodeterminação,
pois o indivíduo não é capaz de controlar ou direcionar suas ações de maneira consciente e
racional.
Entretanto, a redução da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, mencionada
no laudo, refere-se à capacidade do indivíduo de, ainda que de forma extremamente
limitada e distorcida pela condição psicótica, ter alguma noção superficial ou fragmentada
sobre o caráter de suas ações. Esta noção, porém, não é suficiente para garantir uma
compreensão plena e racional do ilícito, pois está significativamente comprometida pelo
estado psicótico.
Portanto, para esclarecer a aparente contradição mencionada pelo Ministério Público
Militar:
1. Capacidade de Autodeterminação: No momento do ilícito, E. S. apresentava uma perda
total da capacidade de autodeterminação devido ao surto psicótico. Isso significa que ele
não possuía a liberdade de escolha ou a capacidade de decisão sobre seus atos.
2. Capacidade de Entendimento: Embora houvesse uma redução na capacidade de
entendimento do caráter ilícito do fato, esta capacidade estava severamente comprometida
pelo surto psicótico, impossibilitando que o periciado tivesse uma compreensão clara e
racional do caráter ilícito de suas ações.
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A expressão “redução da capacidade de entendimento” indica que, apesar de alguma
percepção distorcida ou fragmentada dos eventos, o periciado não possuía uma capacidade
adequada de discernimento e compreensão sobre a ilicitude de seus atos, em virtude do surto
psicótico.
[...] (Grifos nossos.)
Após o desfecho do Incidente de Insanidade Mental do Acusado nº 7000312-
23.2022.7.12.0012, o Juízo proferiu decisão no sentido de que a APM voltasse ao seu curso
natural, determinando o seu prosseguimento (APM, Evento 116).
Na Sessão de 26/9/2024, dando continuidade à instrução processual, foi
inquirida 1 (uma) das 3 (três) testemunhas arroladas pela DPU da seguinte forma: 1) ISAIAS
DE SOUSA LIMA, que foi ouvido na qualidade de informante; 2) ARIADINEY DOS
SANTOS ABREU, que, embora presente, teve seu depoimento dispensado pela Defesa; e 3)
ROSANE LIMA DOS SANTOS, que, ausente à audiência, teve sua oitiva dispensada pela
DPU. Na sequência, o MPM suscitou questão de ordem relacionada à periculosidade e à
possível aplicação de medidas de tratamento de saúde para o Acusado, ao que o Juiz Federal
da Justiça Militar, considerando a complexidade do caso, determinou que o órgão ministerial
se manifestasse por escrito, com a subsequente abertura de vista dos autos para manifestação
da DPU, retornando os autos conclusos para decisão (APM, Evento 143).
Em manifestação de 4/10/2024, o MPM requereu a decretação de medida de
segurança em face do Apelante, consistente na “[...] internação de E. S. em hospital de
custódia e tratamento psiquiátrico pelo prazo mínimo sugerido de 3 anos, com fundamento
no art. 112 do CPM e art. 160, caput do CPPM” (APM, Evento 146) (Grifo no original).
A DPU, por sua vez, em 25/10/2024, manifestou-se no sentido do indeferimento
do pleito ministerial, com suporte nos imperativos legais levantados, assim como “[...] por
força de imperativo ético em promover os direitos fundamentais e protegê-los da perpetração
de qualquer dano, o qual é consubstanciado, no presente caso, na internação amplamente
reprovável nos dias atuais tanto no direito comparado, como no direito interno” (APM,
Evento 150).
Em decisão de 5/11/2024, o Juízo indeferiu o pleito ministerial, uma vez que a
aplicação de uma medida de segurança antes do julgamento configura ato cauteloso e
excepcional, sendo que a prudência recomenda o indeferimento da medida, resguardando-se
para eventual consideração ao final da instrução, momento mais apropriado para avaliar a
necessidade e adequação da aplicação de sanção cautelar em conformidade com a sentença a
ser proferida (APM, Evento 153).
Em Parecer de 4/2/2025, o Promotor de Justiça Militar atuante no feito, Dr.
MARCELO FELIPE MAIA HOR-MEYLL ALVARES, manifestou-se no seguinte sentido
(APM, Evento 179):
[...]
Considerando a independência funcional deste Parquet D ́Armas e tendo em vista as
conclusões do laudo psiquiátrico concluindo pela completa inimputabilidade do réu e pela sua
alta periculosidade, havendo notícia de atitudes homicidas do réu contra PMs, a dificuldade
em localizar o acusado para o seu interrogatório, a existência de curador nos autos e os
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

termos do art. 160 do CPPM e do art. 112 do CPM, o MPM requer a declaração, por
sentença, da inimputabilidade do réu, com a consequente aplicação da medida de segurança
detentiva de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico pelo prazo
mínimo de 3 anos.
Caso assim não entenda o juízo, pugna, subsidiariamente, com supedâneo nos arts. 292 e 412
do CPPM, pela decretação da revelia do acusado e o regular seguimento do feito,
informando, desde já, que nada requer na fase do art. 427 do CPPM. (Grifos no original.)
Em manifestação de 19/2/2025, a DPU rebateu os pleitos formulados pelo
representante ministerial constantes do Evento 179 da APM (APM, Evento 181).
Por meio da decisão de 7/3/2025, o Juízo rejeitou os requerimentos ministeriais
de aplicação de medida de segurança e de decretação da revelia, e determinou o
prosseguimento do feito (APM, Evento 183).
Aos 10/3/2025, foi acostado aos autos outro Laudo Médico, datado de
17/10/2024, atestando que E. S. apresenta quadro de saúde mental correspondente aos
códigos F20 + F71 no CID-10, com impossibilidade de exercer atividades laborativas em
caráter definitivo, uma vez que se trata de “[...] transtorno mental grave e persistente,
incurável com incapacidade total e permanente” (APM, Evento 189) (Grifo nosso).
Apesar de devidamente intimado por intermédio de sua irmã ARIADINEY
DOS SANTOS ABREU, atuando como curadora especial, o Apelante não compareceu à
audiência de interrogatório, designada para as 14h do dia 17/3/2025, por sistema de
videoconferência, por encontrar-se no interior de Roraima, e não mais na casa da irmã, e não
ter tido vontade de participar, não sendo possível a realização do ato processual (APM,
Eventos 197; 199, Docs. 1, 2; 202, Docs. 1, 2).
Conforme registrado na Ata da referida audiência, o MPM reiterou o pleito de
aplicação da medida de segurança e, subsidiariamente, pugnou pela decretação da revelia e
pelo regular prosseguimento do feito. A DPU, a seu turno, alegou a inexistência de
fundamentos para a decretação da revelia, tendo em vista que não restou evidenciada a
intenção deliberada do Acusado de se ausentar do referido ato judicial. Na sequência, o Juiz
Federal da Justiça Militar decidiu não decretar a revelia do Acusado e, em caráter
excepcional, determinou que a próxima intimação seja efetuada exclusivamente à pessoa da
curadora. Por fim, determinou a abertura de vista às partes para os fins do art. 427 do CPPM
(APM, Eventos 146; 203; 205).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU declararam-se satisfeitos com a
instrução processual, nada tendo a requerer (APM, Eventos 209; 213).
Vieram aos autos certidões de antecedentes criminais atualizadas, contendo
registros para os crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, do CP) e de homicídio
(APM, Eventos 216; 217).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM, considerando a ausência de quaisquer
excludentes de ilicitude e de culpabilidade, requereu a absolvição imprópria do Acusado, pela
prática do art. 302 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM, e a
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consequente decretação da internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo
prazo mínimo de 3 (três) anos, com base no art. 112 do CPM e no art. 160, caput, do CPPM
(APM, Evento 219).
Doutra feita, a DPU suscitou preliminar de nulidade ante a incompetência
absoluta da Justiça Militar da União (JMU) para julgar civis em tempo de paz. No mérito,
argumentou tratar-se de delito de menor potencial ofensivo, aduzindo a necessidade de
incidência da Política Antimanicomial da Resolução nº 487 de 15/2/2023, além da ausência
de culpabilidade. E requereu (APM, Evento 222):
[...] seja indeferido o pleito ministerial com supedâneo nos imperativos legais levantados,
afastando-se a internação em hospital de custódia por se tratar de medida desnecessária,
desproporcional e contrária à dignidade da pessoa humana.
Já se encontra em tratamento, e reagindo positivamente. A absolvição é medida que se impõe,
sem a imposição de medida de segurança.
Alternativamente, caso imposta medida de segurança, que o seja na forma menos gravosa,
com fundamento no art. 110, § 1º, II, do Código Penal Militar e no art. 97, § 1º, do Código
Penal, consistente em tratamento ambulatorial, em prosseguimento ao que já realiza.
Na decisão de saneamento de 29/5/2025, o processo foi declarado em ordem, na
forma do art. 430 do CPPM (APM, Evento 225).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 30/7/2025, o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª CJM absolveu impropriamente o civil E. S., determinando,
ainda, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a aplicação da
medida de segurança de internação em estabelecimento adequado pelo prazo mínimo de 1
(um) ano, não podendo ultrapassar o limite máximo de 2 (dois) anos, nos termos relatados
(APM, Eventos 239; 240; 241, Docs. 1/8; 242; 243).
Em 4/8/2025, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc, sendo as partes
regularmente intimadas da referida decisão (APM, Eventos 243; 244; 245; 246; 247).
No dia 13/8/2025, ocorreu o trânsito em julgado da Sentença para o MPM
(APM, Evento 248).
A DPU, tempestivamente, interpôs o presente recurso de Apelação (APM,
Evento 250).
Em suas razões recursais, a Defesa visa “[...] a reforma parcial da sentença,
para que a medida de segurança de internação seja substituída por tratamento ambulatorial
[...]”.
Suscita, inicialmente, preliminar de nulidade do feito ante a incompetência
absoluta da JMU para julgar civis em tempo de paz, por inconvencionalidade, diante das
disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH).
No mérito, afirma que não se questiona o reconhecimento da inimputabilidade
do Apelante, já plenamente demonstrada pelos laudos periciais, mas sim a natureza da
medida de segurança aplicada, uma vez que a internação compulsória não encontra amparo
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na atual realidade clínica e jurídica.
Aduz a necessidade de substituição da medida de segurança de internação por
tratamento ambulatorial, tendo em vista que, em caso de crime não violento e sem risco
social concreto, a imposição de internação em hospital de custódia afronta não apenas os
princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da intervenção mínima do
Direito Penal, mas também o compromisso internacional assumido pelo Brasil perante a
Corte IDH; e que o tratamento ambulatorial consiste em medida adequada, suficiente e
menos gravosa, “[...] que garante acompanhamento médico regular, preserva os vínculos
familiares e sociais e atende às diretrizes constitucionais e convencionais de respeito aos
direitos humanos”, sendo essa a solução que melhor concilia a proteção da sociedade e a
promoção da saúde do Apelante.
Alega a ausência de periculosidade atual e o dever de reavaliação contínua,
asseverando que, ao fundamentar a Sentença para a imposição da internação como medida de
segurança, o Juízo, ao tratar da periculosidade do Apelante, não se ateve apenas ao fato
objeto do presente feito (ingresso clandestino), mas valeu-se também das circunstâncias de
outro processo criminal (tentativa de homicídio contra policiais militares), sendo assim tal
fundamentação juridicamente inidônea; que “[...] a periculosidade atribuída ao apelante
deveria ter sido aferida exclusivamente a partir do contexto do ingresso clandestino, conduta
de natureza não violenta, praticada em estado de surto psicótico, como reconhecido pelo
próprio laudo pericial [...]”; e que o fato de o Magistrado a quo levar em consideração
suposta tentativa de homicídio em processo diverso, além de violar a legalidade estrita,
implica verdadeira dupla persecução penal indireta, vez que antecipa uma sanção com base
em fato ainda não transitado em julgado.
Sustenta, ainda, a ausência de apreciação da decisão do Juízo Estadual e a
incompletude da prestação jurisdicional, consignando que, ao prolatar a Sentença, o Juízo da
12ª CJM deixou de considerar a decisão anteriormente proferida pela Justiça Estadual,
mencionada e lida durante a sustentação oral, “[...] que havia reconhecido a situação
psiquiátrica do apelante e determinado medidas terapêuticas em meio livre, mediante
acompanhamento médico e supervisão familiar, principalmente tratamento ambulatorial”
(Grifo nosso).
Por fim, requer a anulação da sentença e do julgamento em que a decisão foi
prolatada, ou a reforma do decisum conforme argumentos expostos (APM, Evento 256, Docs.
1, 2, 3, 4, 5).
O MPM, em contrarrazões, rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo
não provimento da apelação, para que seja mantida integralmente a Sentença absolutória
imprópria, “[...] que reconheceu a inimputabilidade de E. S. e lhe aplicou a justa e
necessária medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 1 ano e máximo de 2
anos” (APM, Evento 265).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo conhecimento e pelo não provimento
do presente apelo, para que seja mantida, na íntegra, por seus próprios fundamentos jurídicos,
a Sentença guerreada (Evento 11).
É o Relatório.
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Todavia, antes de julgar o mérito recursal, impende analisar a preliminar
suscitada pela DPU.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU)
PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ, POR
INCONVENCIONALIDADE
A DPU sustenta a absoluta incompetência da JMU para processar e julgar civis
em tempo de paz, por inconvencionalidade, diante das disposições constantes da Convenção
Americana de Direitos Humanos (CADH), ratificada pelo Decreto nº 678, de 6/11/1992, “[...]
e submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, passando esta a ser
a última palavra em relação a assuntos daquela Convenção”; e por não estar comprovada,
nos autos, lesão direta e objetiva à instituição militar ou às suas atribuições constitucionais.
Alega a Defesa que o julgamento de seu assistido pela JMU configura evidente
violação do art. 5º, inciso LIII, da Constituição da República e do entendimento da Corte
Interamericana de Direitos Humanos e do próprio Supremo Tribunal Federal (STF),
pugnando pela nulidade do feito ab initio, inclusive o recebimento da denúncia, com a
remessa dos autos ao juízo competente (APM, Evento 256, Doc. 1):
[...] tratando-se de crime militar praticado por civil, deve-se atentar para a questão da
competência, se havia a intenção do agente civil em atingir a instituição militar em algumas
de suas FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS. Caso contrário, o crime terá natureza comum,
atraindo a competência da JUSTIÇA COMUM. É mister frisar que o caráter da Justiça
Castrense para julgar civis é excepcional, e deve restar comprovado que o ato do civil lesou
diretamente a instituição e suas atribuições constitucionais.
Assim, considerando que o denunciado é civil, resta evidente a violação do princípio do juiz
natural, previsto no artigo 5º, inciso LIII, da nossa Carta Magna, e também dos dispositivos
supralegais da CADH e a sua respectiva interpretação dada pela Corte IDH, bem como a
dissonância com o entendimento do STF. Requer seja acolhida a preliminar para anular o
feito ab initio, reconhecendo a incompetência desta Justiça Militar da União para o
julgamento do acusado civil, com o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios, inclusive
o recebimento da denúncia e a sentença, devendo os autos serem encaminhados ao juízo
competente. (Grifo nosso.)
A conduta imputada ao civil E. S., efetivamente, atenta contra as instituições
militares, especificamente contra a ordem administrativa militar, encontrando perfeita
adequação ao tipo penal insculpido no art. 302 do CPM, além de se amoldar à definição de
crime militar, prevista no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do mencionado Códex:
Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
[...] (Grifos nossos e no original.)
Mostra-se incontroversa a competência desta JMU para processar e julgar civis
que se envolvam na prática de crimes militares, como demonstrado por inúmeros julgados
desta Corte, nos termos das seguintes ementas:
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIL.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE DIREITO À CELEBRAÇÃO DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA E
AO DOLO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
A Justiça Militar da União tem competência para processar e julgar o crime de estelionato
praticado por civil, uma vez que a conduta lesa diretamente o patrimônio sob a
administração militar, conforme o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime.
[...] (STM. Apelação nº 7000124-08.2024.7.04.0004. Relator(a): Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 27/11/2025. Data de Publicação:
9/12/2025.) (Grifos nossos.)
APELAÇÕES. DEFESA E MPM. (ARTS. 157 § 3º E 209 DO CPM). PRELIMINARES.
DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JMU. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO
MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CONDUTA DELITUOSA MOVIDA POR
FORTE EMOÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATENUANTES. INAPLICABILIDADE. EXACERBAÇÃO DA
PENA. FUNDAMENTAÇÃO PRESENTE. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. AGRESSÃO
VERBAL DO OFENDIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
1. Preliminar da Defesa de incompetência da JMU para julgar civis. O art. 9º do CPM
estabelece as hipóteses de cometimento de crime militar por civis, os quais serão da
competência da justiça castrense. O STM tem firmado o entendimento de que o julgamento
de civis pela Justiça Militar não viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
[...]
13. Preliminares rejeitadas. Decisões unânimes.
Negado provimento ao Apelo da Defesa e dado parcial provimento ao Apelo ministerial para,
mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 209 do CPM, condenar o
Acusado como incurso no art. 157, § 3º, do CPM, e declarar, de ofício, extinta a sua
punibilidade, apenas em relação ao crime de violência contra superior, pela prescrição da
pretensão punitiva, na forma retroativa. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000690-
14.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 21/3/2024. Data de Publicação: 12/4/2024.) (Grifos nossos.)
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a competência da JMU para processar e julgar civis, pela prática de
crimes militares definidos em lei, encontra esteio no art. 124 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
não havendo que se falar em inconvencionalidade:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO,
POR TRÊS VEZES (ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CASTRENSE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o
legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua
organização, funcionamento e competência.
2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar
praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal,
entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra
a ordem administrativa militar”. Precedentes.
3. Conforme decidiu o Pleno desta SUPREMA CORTE, a prática de delito “em âmbito
militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida
compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma
especial [art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar], ainda que em desfavor de
civil” (RHC 142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI,
DJe de 12/4/2024).
4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF. Agravo Regimental no Habeas Corpus
nº 240.592/DF. Primeira Turma. Relator(a): Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Data de
Julgamento: 27/5/2024. Data de Publicação: 3/6/2024.) (Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela DPU.
MÉRITO
Inconformada com a Sentença que absolveu impropriamente o civil E. S. da
imputação do crime do art. 302 do CPM, por ser inimputável, e aplicou-lhe medida de
segurança de internação em estabelecimento adequado pelo prazo mínimo de 1 (um) ano,
não podendo ultrapassar o limite máximo de 2 (dois) anos, apela a Defensoria Pública da
União.
Em suas razões de apelo, a Defesa não questiona o reconhecimento da
inimputabilidade, plenamente demonstrada pelos laudos psiquiátricos acostados aos autos,
não havendo controvérsia quanto ao estado de saúde mental do Apelante, mas, sim, a
natureza da medida de segurança aplicada, tendo em vista que a internação compulsória não
encontra amparo na atual realidade clínica e jurídica.
Desse modo, a DPU requer, no mérito, a anulação ou a reforma da Sentença,
sob os seguintes argumentos (APM, Evento 256, Doc. 1):
1. necessidade de substituição da medida de segurança da internação por
tratamento ambulatorial, aduzindo que:
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] impor a internação em hospital de custódia em caso de crime não violento e sem risco
social concreto contraria não apenas os princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa
humana e intervenção mínima do Direito Penal, mas também o compromisso internacional
assumido pelo Brasil perante a Corte IDH.
O que se impõe, assim, é a substituição da internação pelo tratamento ambulatorial, medida
adequada, suficiente e menos gravosa, que garante acompanhamento médico regular, preserva
os vínculos familiares e sociais e atende às diretrizes constitucionais e convencionais de
respeito aos direitos humanos.
[...];
2. ausência de periculosidade atual e do dever de reavaliação contínua, alegando
que:
[...] a periculosidade atribuída ao apelante deveria ter sido aferida exclusivamente a partir do
contexto do ingresso clandestino, conduta de natureza não violenta, praticada em estado de
surto psicótico, como reconhecido pelo próprio laudo pericial. A extrapolação do magistrado,
ao considerar suposta tentativa de homicídio em processo diverso, além de violar a legalidade
estrita, implica em verdadeira dupla persecução penal indireta, pois se antecipa uma sanção
com base em fato ainda não transitado em julgado.;
3. ausência de apreciação da decisão do Juízo Estadual e da incompletude da
prestação jurisdicional, destacando que:
[...] o Juízo da 12ª CJM, ao prolatar a sentença, deixou de apreciar a decisão anterior
proferida pelo Juízo Estadual, lida e mencionada durante a sustentação oral, que havia
reconhecido a situação psiquiátrica do apelante e determinado medidas terapêuticas em meio
livre, mediante acompanhamento médico e supervisão familiar, principalmente tratamento
ambulatorial.
A irresignação da DPU não merece prosperar.
No caso dos autos, o Magistrado a quo, ao proferir a Sentença absolutória
imprópria, muito bem examinou as circunstâncias do caso, não havendo nenhum reparo a ser
feito no decisum de primeira instância.
As contrarrazões recursais apresentadas pelo Promotor de Justiça Militar
atuante no feito, Dr. MARCELO FELIPE MAIA HOR-MEYLL ALVARES, corroboradas
pelo Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO
COUTINHO, encontram-se muito bem fundamentadas, razão pela qual as adoto como razão
de decidir. Vejamos.
No que tange ao primeiro argumento defensivo, de que a internação seria
desproporcional por se tratar de crime sem violência, devendo ser substituída por tratamento
ambulatorial, não se sustenta.
Inicialmente, cumpre registrar que a periculosidade, critério norteador para a
aplicação da medida de segurança, não se afere apenas pela gravidade do fato em si, mas
também pelo risco que o agente representa para a sociedade.
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa maneira, temos que a periculosidade do Apelante encontra-se plenamente
comprovada nos autos, tanto pelos laudos psiquiátricos, conclusivos ao diagnosticar o
Apelante como portador da doença código CID 10: F20.0 e informar que “[...] no momento
da ação, encontrava-se em meio a um surto psicótico”, ou seja, totalmente incapaz de se
autodeterminar; quanto pela certidão de antecedentes criminais, registrando histórico de
violência contra militares (anterior tentativa de homicídio de dois policiais militares e atual
invasão de quartel com avanço sobre o sentinela), demonstrando alto risco social, com uma
clara e preocupante preferência por alvos militares, “[...] o que evidencia a periculosidade
concreta do Apelante e a necessidade de uma medida que possa efetivamente resguardar a
ordem pública e a integridade física de terceiros, bem como do próprio acusado” (APM,
Evento 265, fl. 13).
Assim, a ausência de violência no ato atual é irrelevante, pois a medida foca na
periculosidade latente e na incapacidade de autodeterminação durante os surtos.
Ademais, “[...] a medida de segurança possui duplo caráter, sendo o primeiro
preventivo, com base na periculosidade do agente; o segundo curativo, o qual verifica o
tratamento mais adequado à condição psiquiátrica reconhecida [...]”.
Nesse viés, é o entendimento desta Corte, nos termos do recente seguinte
julgado:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO DE
DROGAS. INIMPUTABILIDADE PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. I. Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra Sentença em que foi declarada a
inimputabilidade do Réu pela prática do crime previsto no art. 290 do CPM, absolvendo-o,
sem imposição de medida de segurança. II. A questão em discussão consiste em saber se,
reconhecida a inimputabilidade do agente nos termos do art. 48 do CPM, é obrigatória a
aplicação de medida de segurança, nos termos dos arts. 160 do CPPM e 112 do CPM. III. O
art. 160 do CPPM é categórico ao determinar que, concluindo os peritos pela
inimputabilidade penal do acusado, o juiz lhe declarará, por sentença, a inimputabilidade,
com aplicação da medida de segurança correspondente. IV. O art. 112 do CPM, com redação
dada pela Lei 14.688/2023, estabelece que a internação ou o tratamento ambulatorial será
por tempo indeterminado, observado que o prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos,
perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade. V. A medida de
segurança possui duplo caráter: preventivo, baseado no juízo de periculosidade do agente, e
curativo, possibilitando tratamento adequado à condição psiquiátrica reconhecida. VI. A mera
recomendação de continuidade do tratamento ambulatorial, sem fixação do prazo mínimo
para realização de exame de cessação da periculosidade, mostra-se insuficiente para
assegurar tanto a proteção da sociedade quanto o tratamento adequado do inimputável. VII.
Compete ao juízo de primeiro grau definir a modalidade mais adequada da medida de
segurança (internação ou tratamento ambulatorial), considerando as circunstâncias do caso
concreto e as recomendações médicas constantes do laudo pericial. VIII. Recurso conhecido
e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, mantida a
declaração de inimputabilidade, com aplicação da medida de segurança cabível, observando-
se o prazo mínimo legal e as avaliações periódicas de cessação de periculosidade. Decisão
por maioria. (STM. Apelação nº 7000022-57.2023.7.06.0006. Relator(a): Ministro(a)
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/6/2025. Data de
Publicação: 30/6/2025.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, a internação nos moldes fixados na Sentença, com prazo mínimo
de 1 (um) ano e máximo de 2 (dois) anos, em observância ao teor do Enunciado da Súmula nº
527 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “[...] é a medida que se revela adequada,
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

necessária e proporcional para o tratamento da condição do Apelante e para a prevenção de
novas infrações penais”:
Súmula 527 do STJ
O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena
abstratamente cominada ao delito praticado.
No que tange ao segundo argumento defensivo, de que a Sentença seria nula,
uma vez que o Juiz a quo se baseou em fatos de outro processo para aferir a periculosidade
do Recorrente, o que violaria o princípio da correlação, tendo em vista a ausência de
periculosidade atual e do dever de reavaliação contínua, também não se sustenta, uma vez
que “A avaliação da periculosidade para fins de aplicação de medida de segurança não se
confunde com a análise de mérito para uma condenação.”
O Magistrado de primeira instância agiu corretamente ao usar o histórico de
outros crimes (como a tentativa de homicídio) para provar que o Réu, sendo inimputável, é
perigoso e precisa de internação psiquiátrica. Trata-se de um juízo prospectivo, em que o
objetivo não é condená-lo pelos fatos antigos, mas sim prevenir riscos futuros devido à sua
condição mental. “Para tanto, é lícito, e até mesmo recomendável que o Magistrado se valha
de todos os elementos constantes nos autos que possam indicar o grau de risco que o
inimputável representa.”
Assim, é dever do juiz analisar todo o histórico disponível (laudos periciais e
certidão de antecedentes criminais) para medir esse risco.
Tais documentos provam o histórico violento de E. S., sendo o Réu violento
durante surtos psicóticos. O fato citado (tentativa de homicídio contra policiais) foi usado
apenas para demonstrar a necessidade de internação, e não para condená-lo por aquele ato
específico, conforme consignado nas contrarrazões recursais:
Ademais, a prática do crime de homicídio, na forma tentada, contra policiais militares foi
devidamente acostada ao processo, submetida ao contraditório e serviu como um dos
elementos para formar a convicção do juiz sobre a necessidade da internação, e não para
condenar E. S. por aquele fato.
Dessa forma, a fundamentação utilizada é juridicamente idônea e não viola
nenhum princípio processual.
E, no que tange ao terceiro argumento defensivo, em que pleiteia a anulação
da Sentença, alegando que o juiz militar ignorou uma decisão da Justiça Estadual, que
permitia tratamento ambulatorial, e da incompletude da prestação jurisdicional, também não
se sustenta.
Pelo princípio da independência das instâncias, a Justiça Militar não está
vinculada às decisões da Justiça Estadual.
Além disso, o magistrado a quo fundamentou sua decisão de necessidade de
internação com base nas provas e na gravidade dos fatos no presente processo específico,
entregando uma prestação jurisdicional completa e válida.
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
Como se sabe, a medida de segurança é considerada uma espécie do gênero
sanção penal, sujeitando-se, portanto, à aplicação do instituto da prescrição, que é calculada
com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito praticado.
Nesse sentido, são as lições de CELSO DELMANTO
1:
[...] As medidas de segurança são, também, sanções penais, por vezes assumindo caráter
mais gravoso do que as próprias penas, dada a severíssima restrição à liberdade da pessoa
internada, sendo impostas como decorrência do poder de coação estatal (ius puniendi), em
razão da prática, devidamente comprovada, de um fato penalmente típico e antijurídico, por
uma pessoa considerada inimputável ou semi-imputável. Comprovação, esta, que demanda o
devido processo penal, isto é, lastreada em provas lícitas e idôneas [...]. (Grifo nosso).
Em que pese tratar-se de medida gravosa, o entendimento do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a sentença de absolvição
imprópria não é causa interruptiva da prescrição.
Assim, no caso sub examine, considerando que a reprimenda máxima, em
abstrato, prevista para o crime do art. 302 do CPM é de 2 (dois) anos de detenção, tem-se que
o lapso temporal a ser considerado para fins de prescrição é de 4 (quatro) anos, a teor da
redação do art. 125, inciso VI, do CPM.
Desse modo, tendo sido a denúncia recebida em 5/5/2022, último marco
interruptivo para a contagem do prazo prescricional, conforme o inciso I do § 5º do art. 125
do CPM, é de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação à pena máxima
em abstrato, por ter decorrido prazo superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da
denúncia e a presente data.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso de
apelação; de rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para
processar e julgar civis em tempo de paz, por inconvencionalidade, suscitada pela Defensoria
Pública da União; e, no mérito, de negar provimento ao presente recurso de apelação, para
manter a Sentença recorrida, que absolveu impropriamente o civil E. S. da imputação da
prática do crime do art. 302 do CPM (ingresso clandestino), por ser o Apelante inimputável,
aplicando-lhe, em consequência, medida de segurança de internação em estabelecimento
adequado pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, nos termos do art. 112, § 1º, do CPM, não
podendo ultrapassar o limite máximo de 2 (dois) anos, correspondente à pena máxima em
abstrato do delito, sem prejuízo de submetê-lo a nova perícia médica ao final do prazo
mínimo de 1 (um) ano para avaliação da cessação de sua periculosidade e da viabilidade da
substituição da medida de segurança internativa por tratamento ambulatorial. Não obstante,
declaro a extinção da punibilidade do nominado em decorrência do reconhecimento, de
ofício, da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro nos artigos 123, inciso IV, e 125,
inciso VI e § 5º, inciso I, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384294v14 e do código CRC 33b060e3.
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 26/05/2026, às 17:12:25
1. DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; DELMANTO JUNIOR, Roberto; DELMANTO, Fabio Machado de
Almeida. Código penal comentado. 8. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 360.
7000116-53.2022.7.12.0012
40001384294 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR